Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por SIMONE PATRICIA DO AMARAL (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 180070231, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0706253-46.2023.8.07.0014, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 55292246), sustenta que, na origem, se trata de Ação de Obrigação de Fazer/Não fazer em face do Banco de Brasília – BRB, para que haja a readequação da margem consignável da agravante, fundamentada na Lei 7.239/23, editada em favor dos servidores e pessoas “superendividadas”. Alega que requereu também o benefício da justiça gratuita, devido a não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento, bem como o de sua família, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que o Juízo de origem não levou em conta todas as situações circunstanciais em que está inserida a agravante, sob a fundamentação de que a requerente apenas afirmou que os gastos comprovados não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Defende que, em que pese o último contracheque da agravante demonstrar que ela possui R$4.991,12 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e doze centavos), seu último extrato bancário demonstra que descontados os empréstimos em conta corrente, seu saldo bancário apresenta um valor negativo de R$ 14.796,94 (quatorze mil setecentos e noventa e sei reais e noventa e quatro centavos), sendo considerada pessoa “superendividada”. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar pleiteada, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sendo que há probabilidade do direito da agravante/autora, porquanto comprove um valor de ganho mensal líquido de R$4.991,12 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e doze centavos), apresenta despesas de aluguel, medicamentos e um saldo bancário negativo, que, nessa análise preliminar e superficial, acarreta razoável compaibilidade com a possibilidade do deferimento de seu pleito. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da petição inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da liminar pleiteada, ao menos, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a gratuidade de justiça à agravante/autora nesse recurso e nos autos de origem, até o julgamento de mérito da presente demanda. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.